Tribunal: TJBA
Processo: 8008151-77.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008151-77.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DOS SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LARA FERNANDES SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PIS/PASEP. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por supostos desfalques em conta do PIS/PASEP, administrada pelo Banco do Brasil, e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória, fundada em alegados desfalques e omissões na gestão da conta do PIS/PASEP, encontra-se prescrita, à luz do prazo decenal do art. 205 do Código Civil e do marco inicial da contagem.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O termo inicial da prescrição é a data do último saque realizado na conta vinculada, quando o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível.

5. A alegação de que a ciência só se deu em momento posterior, mediante obtenção de extratos e microfichas, não afasta o conhecimento prévio da lesão, configurado no momento do saque realizado em 29/10/2008 (id 78545155).

6. A ação foi ajuizada apenas em 13/09/2023, já transcorrido o prazo prescricional.

7. Incidência do art. 487, II, do CPC. Súmula 278/STJ inaplicável à hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para ação indenizatória por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data do saque, quando o titular toma conhecimento inequívoco do saldo e da eventual lesão."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJ-BA, Apelações nºs 8092919-53.2020.8.05.0001 e 8005945-60.2023.8.05.0113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008151-77.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante ANA MARIA DOS SANTOS MENEZES e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR